Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COM PARTES DISTINTAS. EFICÁCIA. ART. 506 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.
2. No particular, a agravante pretende a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Argumenta que a ausência de trânsito em julgado da sentença e o entendimento divergente adotado em sentença proferida nos autos de processo iniciado pela irmã da agravada contra a agravante com a mesma causa de pedir fundamentam a suspensão do cumprimento provisório de sentença.
3. Nos termos do art. 520, caput, do CPC, “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo (...)”, de forma que a ausência de trânsito em julgado não é fundamento para a suspensão do cumprimento provisório de sentença, mas pressuposto para o procedimento.
4. Se no curso do julgamento deste recurso houve a ocorrência, no dia 6/5/2024, de trânsito em julgado na ação principal e, portanto, a formação de coisa julgada (art. 502 do CPC), eventual inconformismo da parte com a condenação ao pagamento de quantia certa deve ser manifestado pelo instrumento processual adequado à hipótese.
5. De acordo com o art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros. Nesse contexto, incabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão de conclusão adotada nos autos de processo que não envolve a agravada.
6. Ao contrário do que pretende a agravante, não se aplica ao caso o entendimento firmado pela Corte Especial c. Superior Tribunal de Justiça no EARESP 600.811/SP, pois naquele caso discutiu-se o conflito de sentenças transitadas em julgado em processos que envolviam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. No particular, por outro lado, os processos envolvem partes diversas e não há conflito entre coisas julgadas. Distinguishing.
7. Recurso conhecido e desprovido.